Tribunal: TJDFT
Processo: 0752220-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752220-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL MESCIA COSTA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO GREEN PARK CENTER D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MANOEL MESCIA COSTA (demandado), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GREEN PARK CENTER, processo n. 0701741-12.2017.8.07.0020, na qual rejeitou a impugnação apresentada pelo devedor, ora agravante. Eis a r. decisão agravada (ID 178869192 da origem): “Trata-se de impugnação ao laudo de avaliação do imóvel penhorado nos autos, conforme petição de Id. 173952615. A impugnação ao laudo de avaliação, por si só, não macula o trabalho realizado pelo oficial de justiça avaliador, pois foram prestados os devidos esclarecimentos e apontada a metodologia adotada na realização do trabalho. Ademais, o oficial de justiça avaliador, dotado de imparcialidade e conhecimento técnico, caso não tivesse condições de realizar a avaliação do imóvel a ele distribuída, declinaria da competência e certificaria a situação nos autos. Em relação a alegação de excesso de penhora, considerando o fato de já haver nos presentes autos o deferimento da constrição em 10% sobre os rendimentos do Executado para satisfação do débito. Entendo que não obsta o prosseguimento da realização da penhora do imóvel, visto que o valor descontado mensalmente dos rendimentos do Executado é ínfimo, se comparado com o valor atualizado do débito, que em junho de 2023 estava no valor de R$ 32.305,67 (trinta e dois mil, trezentos e cinco reais e sessenta e sete centavos), conforme planilha de ID. 161389189. De mais a mais, observa-se que o presente caso se trata de despesas condominiais, ou seja, obrigação propter rem. Assim, os valores obtidos mensalmente com o pagamento das cotas condominiais são indispensáveis para a subsistência do condomínio e a sua saúde financeira, e atendem a função social da propriedade e ao princípio da solidariedade social em face dos demais condôminos. Dessa forma, plenamente possível e viável a penhora do imóvel que originou o débito. Por fim, o presente processo está em curso desde março de 2017, e desde então, o Exequente busca de todos os meios para satisfação do crédito, entretanto, com resultados infrutíferos. Portanto, rejeito a impugnação ao laudo de avaliação do imóvel, homologando o laudo de Id. 169227995. No mais, preclusa a presente decisão, remetam-se os autos ao NULEJ para designação de hasta pública do bem, objeto de constrição. Publique-se.” Inconformado, o demandado recorre. Aduz que, apesar de já existir outra penhora suficiente e segura para saldar a dívida, ainda assim foi mantida a penhora do imóvel, o qual seria único bem e moradia do recorrente. Diz que a medida estaria a violar a menor onerosidade. Requer a atribuição de efeito suspensivo, e, no mérito, pede a reforma da decisão agravada, de modo a acolher a impugnação manejada. Dispensado o recolhimento de preparo, ante a isenção legal que goza o recorrente. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Nesta prelibação incipiente, observa-se que, muito embora não se afaste a probabilidade de provimento do recurso, por outro lado, não se verifica perigo de dano ou urgência que justifique o deferimento da liminar reclamada, posto que o d. Juízo a quo condicionou a remessa dos autos ao NULEJ, para designação de hasta pública do bem penhorado, à ocorrência de preclusão de sua decisão, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de dezembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator